Tribunal: TJDFT
Processo: 0003615-90.2004.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0003615-90.2004.8.07.0000 EXEQUENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Ante a concordância do Exequente (id 14789753), HOMOLOGO os cálculos constantes do id 10750825, para que produza os efeitos jurídicos e legais. Intime-se o Executado para implementar o cumprimento da obrigação, nos termos dos cálculos homologados. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator